Tribunal: STF
Processo: AI 855640
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. 



    Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, os embargos de declaração não conhecidos pelo Tribunal de origem, por intempestividade ou inequívoca hipótese de não cabimento não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário.



    Impossibilidade de análise dos requisitos de admissibilidade de recurso da competência do tribunal de origem. Ausência de repercussão geral.



    Agravo regimental a que se nega provimento.